Tribunal: STF
Processo: ADI 6406
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA. O implemento de medida acauteladora em ação direta pressupõe não só relevância maior do pedido, como também risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável.